Tribunal: CARF
Processo: 10980.906403/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.906403/2017-88
ACÓRDÃO
1101-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF.
No caso concreto, não há documentação suficiente para autorizar o
reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.617, de 25 de junho
de 2025, prolatado no julgamento do processo 10980.906402/2017-33, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906403/2017-88
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou declarações de compensação
relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de CSLL, composto
por retenções na fonte.
A justificativa do Despacho Decisório foi de que o valor de saldo negativo verificado
de retenções na fonte era inferior ao valor de saldo negativo pleiteado pela DCOMP original.
Assim, ao valor não reconhecido foram acrescidos multa e juros de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que juntou documentos fiscais e contábeis (a
exemplo de extratos de livro diário/SPED, onde se observa o desmembramento de valores retidos
em convergência com a planilha apresentada, que, segundo o contribuinte, comprovam a
integralidade do direito creditório alegado; b) que o não reconhecimento integral do saldo
negativo foi motivado por erros de preenchimento cometidos pelas fontes pagadoras e que por
isso o contribuinte não deveria ser prejudicado; c) requer o reconhecimento integral do direito
creditório pleiteado ou a realização de diligência e que as intimações sejam realizadas no
endereço do advogado.
Contudo, o Acórdão combatido, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob os seguintes argumentos: a) o que faz prova da retenção em favor do
contribuinte é o Comprovante Anual de Retenção na Fonte que demonstra o valor dos tributos
retidos. Contudo, entendeu que tais comprovantes anuais de retenção não foram anexados aos
autos; b) nos casos em que não tenha recebido o comprovante de retenção das fontes pagadoras,
ainda assim seria possível a comprovação, por outros meios, de que efetivamente sofreu as
retenções alegadas, nos termos da Súmula n. 143 do CARF; c) por outro lado, a falta de
apresentação de documentos que comprovem a retenção pode ser superada pelas informações
existentes nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal (RFB) compostos pelas
informações das fontes pagadoras prestadas em DIRF. Seguindo esse procedimento, a DRJ
constatou que houve valores de retenção superiores ao confirmado pelo DD. Porém, a
confirmação do valor adicional não foi suficiente para apurar saldo negativo. Isso porque, segundo
esclarece o Acórdão recorrido, o direito à dedução da fonte na apuração anual do tributo decorre
do cumprimento de dois requisitos. O primeiro é a comprovação da sua retenção na fonte, o que
não foi feito. O segundo tem como pressuposto que as correspondentes receitas integrem a
apuração do lucro real em 31 de dezembro do ano calendário, tal como dispõe o art. 2o, § 4o,
inciso III da Lei no 9.430/96. Embora o primeiro requisito não tenha sido plenamente satisfeito, o
que, por si só, já ensejaria a improcedência da manifestação de inconformidade, cabe registrar
que a prova do oferecimento das receitas à tributação também não foi feita.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906403/2017-88
3
Por esse motivo, não foi reconhecido o direito creditório do contribuinte.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado e a intimação a ser
realizada no endereço do advogado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Despacho Decisório referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 39059.20720.140616.1.7.02-4169, que não
homologou a compensação por entender que o crédito pleiteado não restou
demonstrado:

Com efeito, segundo se extrai da análise de parcelas do crédito de fls. 1296/1297,
a negativa decorreu de não terem sido devidamente comprovadas as retenções
na fonte indicadas:
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906403/2017-88
4

Em sua Impugnação e agora em seu Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta
que o total das retenções de IRRF foram de R$ 1.819.609,27 (um milhão,
oitocentos e dezenove mil, seiscentos e nove reais e vinte e sete centavos).
A recorrente indica como provas os respectivos lançamentos contábeis, com os
extratos do Livro Diário/SPED contábil da Recorrente (Doc. 05 da impugnação),
em que se vê o desmembramento dos valores retidos, em convergência com a
planilha-síntese apresentada, a trazer relação apenas dos valores referentes a
CSLL retido, por CNPJ (Doc. 06 da impugnação).
Alega que mero erro formal eventual quando do preenchimento do PER/DCOMP
ou outra declaração conexa não poderá ser um óbice ao direito creditório, pois,
por óbvio, tal circunstância não afasta a existência do crédito da Recorrente.
Alega ainda que a não homologação da compensação decorreu, até onde se pode
verificar e se infere, do fato de haver equívocos no preenchimento de obrigações
acessórias por terceiros – as respectivas fontes pagadoras –, o que impediu o
Fisco de cruzar os valores declarados nos referidos PER/DCOMPs com os
respectivos informes de rendimentos, pois as informações declaradas no segundo,
a exemplo do código de receita ou CNPJ, não corresponderiam àquelas indicadas
no primeiro.
Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela Recorrente, ainda
que se acate o princípio da verdade material como premissa de julgamento, sua
mera alegação não é suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado,
cabendo ao contribuinte demonstrar seu direito.
Nesse aspecto, não há divergência em relação ao decidido no acórdão recorrido,
que inclusive, ao citar a Súmula CARF n. 143, reputou o acervo probatório
insuficiente:
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906403/2017-88
5
Não obstante, cabe destacar que o saldo negativo é calculado deduzindo-se
as antecipações do tributo devido, que no caso concreto, é R$ 1.819.609,27
– R$ 5.996.736,69, o que, naturalmente, não resultaria em valor negativo.
Para que fosse apurado o saldo negativo pleiteado, caberia ao interessado
comprovar todo o suposto montante de R$ 6.575.262,11 de imposto de
renda retido na fonte ou eventual erro na apurado do IR devido, o que não
ocorreu no caso concreto.
De todas as formas, para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, cabe
manifestar sobre os documentos anexados pelo interessado, quais sejam,
lançamentos contábeis, com os extratos do Livro Diário/SPED contábil da
Requerente e a planilha-síntese com os valores referentes a CSLL retida, por
CNPJ.
Neste ponto, oportuno esclarecer que o ônus da prova em autos
decorrentes de compensação realizada em Dcomp é do seu autor, a quem
cabe demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, por
meio da apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do art.
373 do Código Processual Civil, aplicado subsidiariamente no Processo
Administrativo Fiscal. No entanto, o interessado não se desincumbiu desse
ônus da prova.
É que, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999 é o Comprovante
Anual de Retenção na Fonte que demonstra o valor dos tributos retidos.
Tais comprovantes anuais de retenção não foram anexados aos autos. Por
outro lado, é de se reconhecer que a jurisprudência administrativa
caminhou no sentido de mitigar a exclusividade de tal comprovante como
elemento de prova, nos casos em que não o tenha recebido das fontes
pagadoras, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Nessa linha foi
editada a seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Portanto, a questão crucial reside na verificação de quais outros meios de
prova são suficientes para comprovar a retenção na fonte pleiteada.
Analisando-se os precedentes da referida súmula, fica evidente que os
documentos aceitos como forma alternativa de prova decorrem da
anexação de robusto conjunto probatório formado por recibos ou
declarações de terceiros, aviso de pagamento de valor líquido fornecido por
instituição bancária ou fonte pagadora, além de extratos bancários com a
indicação do recebimento líquido da receita, acompanhados, ainda, dos
registros contábeis e da respectiva documentação de
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906403/2017-88
6
suporte. Por outro lado, tratando-se apenas de notas fiscais ou de meros
registros contábeis, tais elementos não são considerados suficientes para
comprovar retenções na fonte.
Isso porque, é necessário que se ateste por meio de terceiro a efetiva
retenção, pois a emissão da nota fiscal e o registro contábil é feito pelo
próprio prestador dos serviços.
Nessa linha, na falta do referido comprovante, somente a demonstração
inequívoca da retenção, por outros meios, tais como notas fiscais,
contabilidade e extratos bancários acompanhados da indicação da nota
fiscal a que se refere o valor líquido creditado em data compatível com a
nota fiscal, por exemplo, poderia flexibilizar o dispositivo legal, em nome da
verdade material, o que não foi observado no caso concreto.
Dessa forma, apenas os registros contábeis anexados não fazem prova do
tributo retido na fonte. Ademais, a contabilidade, escriturada com as
formalidades legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, desde que os registros sejam comprovados por documentos
hábeis, segundo a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme disposto no art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e art.
226 do Código Civil. No caso concreto, o interessado não anexou as notas
fiscais para que pudesse ser verificado se o código do fornecedor indicado
está de acordo com os documentos, bem como a regularidade dos demais
dados, tais como datas e valores.
Assim, para que os registros contábeis fossem considerados como prova
deveriam estar acompanhados das notas fiscais emitidas, além de outros
registros de terceiros que pudessem atestar os seus dados, tais como já
mencionado, ou seja, recibos ou declarações de terceiros, aviso de
pagamento de valor líquido fornecido por instituição bancária ou fonte
pagadora e extratos bancários.
Não obstante, a falta do comprovante anual de rendimento pode ser
superada pelas informações existentes nos bancos de dados da Secretaria
da Receita Federal (RFB) compostos pelas informações das fontes
pagadoras prestadas em DIRF.
De fato, os documentos produzidos não são suficientes para comprovar efetiva
retenção na fonte. Assim, não tendo a Recorrente apresentado novas provas,
entendo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
Assim, ainda que a Súmula CARF 143 autorize que as retenções na fonte sejam
comprovadas de outras formas, no caso concreto, não há documentação
suficiente para autorizar o reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.618 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906403/2017-88
7
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 1396
DF CARF MF
Original